Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS SEM PROVA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão proferida em ação revisional de alimentos ajuizada em face de sua filha menor, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia de três salários-mínimos para montante entre 1,5 e 2 salários-mínimos. Alega endividamento mensal, alteração na escola da alimentada e comprometimento excessivo de sua renda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução liminar do valor da pensão alimentícia em sede de ação revisional; (ii) verificar se houve demonstração suficiente de alteração na capacidade contributiva do alimentante a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos foram majorados recentemente, com base em movimentações bancárias e aplicações financeiras robustas do alimentante, não havendo prova superveniente de mudança nesse quadro que justifique a redução, ao menos em sede de agravo de instrumento.
4. A mera alegação de despesas e dívidas não autoriza a redução dos alimentos, por se tratar de encargos voluntariamente assumidos, que não podem prejudicar o direito alimentar da filha menor.
5. A redução de gastos com mensalidade escolar já foi considerada na decisão revisional anterior e não é suficiente, por si só, para justificar a redução da pensão.
6. A natureza alimentar da verba impõe cautela, sendo presumido o risco de dano reverso à alimentada, razão pela qual se mostra inviável a concessão da tutela antecipada pleiteada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886942, 0708070-12.2022.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 1836587, 0705204-87.2020.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.03.2024.